Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716302-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SYLVIA NEVES FARIAS, SIMONE FARIAS DI MAMBRO, MARIA TEREZA NEVES FARIAS, MARDENIA CRESSA CARMO FARIAS, BRAHHA SILVIA CRESSA CARMO FARIAS RODRIGUES, SOCRATES NEVES FARIAS JUNIOR, PAULO PACHECO FARIAS, CEZAR PACHECO FARIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sylvia Neves Farias e outros (ID no 48051789) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e denegou a segurança (ID no 47865356). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO